Tribunal: TCU
Processo: 025.208/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 983/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.208/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno de Oliveira Freitas (XXX.412.227-XX); Breno Heleno Araujo da Silva (XXX.616.277-XX); Douglas Fernandes de Farias (XXX.442.620-XX); Gabriel Mateus Martins da Silva (XXX.699.687-XX); Guilherme Paz de Melo (XXX.436.034-XX); Joao Vitor Pereira Palmieri (XXX.313.677-XX); Jonathan Gomes Alves (XXX.878.394-XX); Kevin de Oliveira Mendes (XXX.614.157-XX); Marcos Vinicius Rodrigues Pontes (XXX.725.707-XX); Vinicius Santos Piazza (XXX.246.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.